Tribunal: TJPA
Processo: 0857655-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857655-36.2019.8.14.0301

APELANTE: FARMACIA PERSONALE LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. VENDA REMOTA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. PODER REGULAMENTAR DA ANVISA. LEGALIDADE DA RDC 44/2009. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face do Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária do Município de Belém, no qual a empresa pleiteava autorização para comercialização remota de medicamentos, inclusive sujeitos a controle especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação imposta pela RDC nº 44/2009 da ANVISA, quanto à comercialização remota de medicamentos sujeitos a controle especial, extrapola o poder regulamentar da Agência, violando os princípios da legalidade e da livre iniciativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ANVISA, criada pela Lei nº 9.782/1999, possui competência legal para regulamentar, controlar e fiscalizar medicamentos que envolvem risco à saúde pública (arts. 6º e 8º).

4. A RDC nº 44/2009, ao vedar a comercialização remota de medicamentos sujeitos a controle especial, atua dentro dos limites do poder regulamentar conferido por lei, não configurando abuso ou ilegalidade.

5. A vedação tem natureza de medida preventiva e proporcional para proteger a saúde pública, diante dos riscos do uso indiscriminado de substâncias controladas em ambiente de acesso remoto.

6. A limitação não viola a livre iniciativa, pois harmoniza-se com a tutela do direito fundamental à saúde e com a proteção da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A ANVISA possui competência legal para regulamentar e fiscalizar a comercialização de medicamentos sujeitos a controle especial.

2.
A vedação prevista no art. 52, § 2º, da RDC nº 44/2009, quanto à venda remota desses medicamentos, é legítima, proporcional e necessária à proteção da saúde pública.

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei nº 9.782/1999, arts. 6º e 8º;

·

Lei nº 5.991/1973, art. 54, “a”;

·

RDC nº 44/2009 - ANVISA.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Agravo de Instrumento 0035135-96.2011.8.14.0301, Relator(a): Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 14/01/2013;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0806953-57.2017.8.14.0301, Relator(a): Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 23/09/2019;

·

TJPA, Apelação Cível 0804687-97.2017.8.14.0301, Relator(a): Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Farmácia Personale Ltda contra sentença que
denegou a segurança
pleiteada

nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária do Município de Belém.

Em suas razões (Id n. 16133857) a apelante sustenta, em suma, que a intervenção estatal no exercício da atividade econômica viola o princípio da legalidade e que a RDC 44/2009 fere o princípio da livre iniciativa e impede o livre exercício da atividade desenvolvida pela empresa. Defende a possibilidade de venda de produtos farmacêuticos pela via remota, inclusive aqueles sujeitos a controle especial, já que o receituário também pode ser apresentado remotamente.

Ao final, requer o provimento do recurso, com reforma da sentença para concessão da segurança.

Em contrarrazões (Id n. 16133862), o Município de Belém pugna pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso (Id n. 18960573).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, afasto a alegação de violação ao princípio da dialeticidade trazida pela Procuradoria de Justiça, por entender que a apelante, em suas razões recursais, impugnou os termos da sentença, ainda que de forma suscinta, tendo, inclusive transcrito trecho da decisão contra o qual se insurge.

Desta feita,
conheço
do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O ponto nodal do recurso consiste em verificar a possibilidade de a RDC 44/2009 da Anvisa possuir caráter imperativo para vedar a comercialização de medicamentos de uso controlado pela via remota (internet).

Defende a apelante que tal vedação configura violação aos princípios da legalidade e da livre iniciativa, por supostamente exorbitar o poder regulamentar da agência.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que as razões recursais não possuem o condão de infirmar o escorreito entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Em primeiro lugar, é imperioso rememorar que o mandado de segurança é uma ação de rito sumário que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. Isto significa que a parte impetrante deve apresentar, no momento da impetração, todos os elementos comprobatórios de suas alegações, sem a possibilidade de dilação probatória posterior.

No caso em tela, a apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a alegada ilegalidade ou abusividade do ato de fiscalização, que, ao contrário, encontra-se devidamente fundamentado em norma regulamentar.

A Lei nº 9.782/99, que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a ANVISA, estabelece claramente, em seu artigo 6º, a finalidade institucional da Agência, qual seja, "
promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária
".

Mais adiante, o artigo 8º, § 1º, inciso I, outorga à ANVISA a incumbência de "
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública
", especificamente os "
medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias
".

Nesse diapasão, a Resolução RDC nº 44/2009, ao dispor, em seu artigo 52, § 2º, que "
é vedada a comercialização de medicamentos sujeitos a controle especial solicitado por meio remoto
", não representa um ato arbitrário ou desprovido de amparo legal. Pelo contrário, a norma regulamentar se insere no âmbito da competência legalmente atribuída à ANVISA para exercer o controle sanitário sobre medicamentos, especialmente aqueles que, devido ao seu potencial risco à saúde, exigem uma fiscalização mais rigorosa.

A própria Lei nº 5.991/73, que regulamenta o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, já previa, em seu art. 54, "a", a competência do então Serviço Nacional de Fiscalização e Farmácia para "
a padronização do registro do estoque e da venda ou dispensação dos medicamentos sob controle sanitário especial
". Com a reestruturação do Sistema de Saúde Pública, as atribuições desse serviço foram transferidas à ANVISA, reforçando sua legitimidade para editar normas como a RDC nº 44/2009.

É cediço que a venda indiscriminada de medicamentos, particularmente aqueles de controle especial, representa um grave problema de saúde pública, com potenciais consequências danosas para a população.

A facilidade de acesso propiciada pelos meios remotos, sem a devida avaliação presencial por um profissional farmacêutico e a apresentação da receita médica, intensifica esses riscos, possibilitando o uso indevido e o abuso de substâncias controladas.

Portanto, a vedação em questão, não se configura como um entrave desarrazoado à livre iniciativa, mas sim como uma medida necessária e proporcional para salvaguardar o direito fundamental à saúde e a incolumidade pública.

O poder regulamentar da ANVISA, no presente caso, não exorbita a incumbência legal, mas apenas detalha os contornos da fiscalização em relação à venda remota de medicamentos de controle especial, conferindo efetividade aos preceitos legais que visam proteger a saúde da população.

A interpretação extensiva das competências da Agência, em situações que envolvem a saúde pública, é plenamente justificada e encontra respaldo na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados deste E. Tribunal em situações análogas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - COMERCIALIZAÇÃO REMOTA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL (VIA INTERNET, E-MAIL, FAC-SÍMILE, TELEFONE, POSTAL, ETC.) - VEDAÇÃO IMPOSTA PELA PORTARIA Nº 344/1998-MS E PELA RESOLUÇÃO Nº 44/2009 AMBAS DA ANVISA - ATUAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DENTRO DOS LIMITES DO PODER REGULAMENTAR CONFERIDO PELAS LEIS Nº 9.782/99 E Nº 5.991/73 - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CASSADA.

1. É função precípua da ANVISA a disciplina e comercialização de medicamentos, conforme competência estabelecida na Lei nº 9.782/99, portanto, não há que se falar em excesso de seu Poder Regulamentar na edição da Resolução nº 44/2009, tendo em vista que esta apenas delimita os contornos da fiscalização em relação à venda remota dos medicamentos de controle especial.

2. Agravo conhecido e provido.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0035135-96.2011.8.14.0301, Relator(a): Célia Regina de Lima Pinheiro, 2ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 14/01/2013)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO REMOTA DE MEDICAMENTO. PODER REGULAMENTAR. VEDAÇÃO POR NORMA DA ANVISA. RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. LEI Nº 6.360/76. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, criada pela Lei nº 9.782/1999, é uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com atuação em todo território nacional, cuja finalidade institucional é, segundo art. 6º, da Lei 9.782/99 1 , "promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária". Tem por finalidade a competência de implementar e executar medidas concretas, notadamente de "estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária" (o art. 7º, III, Lei 9.782/99 2) e "regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública" (art. 8º, caput, da Lei nº 9.782/99).

II - A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC/ANVISA n.º 44/09, ao proibir, a partir de 8/2/2010, a venda remota de medicamentos controlados, tem como objetivo coibir o tráfico de drogas e a falsificação de remédios que podem causar dependência. No presente caso, a própria apelante não se desincumbiu de demonstrar a existência de seu direito líquido e certo à tutela pretendida. Afinal, admite em suas razões, que a RDC n. 44/09 não autoriza a exposição de produtos manipulados no balcão da loja nem a divulgação dos mesmos em website (ecommerce).

III - Não vislumbro qualquer ilegalidade no ato impugnado, posto que a ANVISA, enquanto agência reguladora, está apenas exercendo a função para a qual foi criada, qual seja, controle sanitário da produção e comercialização de produtos e serviços, promovendo a proteção da saúde da população, conforme disposição da Lei n.º 9782/09. Nesse sentido, a atuação dos agentes da Vigilância Sanitária estaria dentro dos ditames legais, vez que as normas que fundamentam a atuação do órgão municipal são válidas e estão em vigor.

IV - APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0806953-57.2017.8.14.0301, Relator(a): Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 23/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO POSTULADO. NÃO DEMONSTRADO. ANVISA. AGÊNCIA REGULADORA. PODER REGULAMENTAR CRIADO POR LEI. PODER DE FISCALIZAÇÃO DENTRO DOS DITAMES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Lei 9.782/99 que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Assim, é função precípua deste órgão a garantia do interesse público quando é sua delegação disciplinar a comercialização dos medicamentos, portanto não há que se falar em ilegalidade das resoluções formuladas, tendo em vista que a Administração Pública, através de sua Agência, agiu dentro de seu poder regulamentar, pois o que se encontra na RDC 44/2009 são apenas os contornos da fiscalização em relação à venda remota dos medicamentos e correlatos. Assim sendo, a ANVISA não está exorbitando a incumbência que a própria Lei 9782/99 lhe permite.

2.

É notório que no Brasil, a venda indiscriminada de medicamentos tornou-se prática constante, sendo portanto, questão de saúde pública, logo não se pode olvidar que a venda através dos meios remotos gera uma facilidade de acesso, necessitando-se assim, de cuidados que visem a proteção da saúde pública, tendo-se a vigilância sanitária papel importante nesse contexto de proteção da coletividade, não se gerando entrave para a livre concorrência, pois o que se busca é garantir o bem estar da população e a segurança no consumo dos medicamentos que devem ser utilizados por quem realmente necessite para o efetivo tratamento.

3.

Nesse contexto, verifica-se que não há ilegalidade na proibição estabelecida na Resolução 44/2009, que restringe o comércio de medicamentos através de meios remotos, pois se busca garantir a preservação da saúde e incolumidade pública, a proteção de interesses difusos, pois a venda indiscriminada de tais medicamentos pode atingir a número indeterminado de pessoas e ainda favorecer ao consumo ilegal por parte de quem não necessite do tratamento. No caso em discussão, a própria parte apelante não demonstrou violação de direito líquido e certo para alcançar a tutela pretendida, admitindo em suas razões recursais, que a RDC nº 44/09 não autoriza a exposição de produtos manipulados no balcão da loja nem a divulgação de tais produtos em website.

4.

Desta forma, a atuação dos agentes da vigilância sanitária encontra-se dentro dos ditames legais, uma vez que as normas que fundamentam a atuação do órgão municipal são válidas e estão em pleno vigor. Denota-se assim, que a Anvisa, é a agência reguladora do setor, possuindo a função de criar as normas técnicas relativas aos seus objetivos institucionais, no exercitar de seu poder normativo. Para que se pudesse afastar a fiscalização dos produtos divulgados e comercializados virtualmente, seria necessário afastar a própria aplicação das resoluções da Anvisa acerca da matéria relacionada às farmácias de manipulação. Contudo, tal discussão, não é cabível em sede de mandado de segurança, conforme teor da Súmula nº 266 do STF, em que se estabelece que não cabe mandado de segurança contra lei em tese

5.

Assim sendo, percebe-se que uma eventual decisão administrativa a ser proferida pela autoridade coatora municipal, estaria em consonância com os ditames do ordenamento jurídico vigente, não possuindo portanto, vícios de ilegalidade ou abuso de direito. Desta feita, diversamente do que pretende demonstrar a parte apelante, falta-lhe a imperiosa e indispensável comprovação de alegada violação a direito líquido e certo.

6.

Em sintonia com jurisprudência pátria colacionada aos autos e com o parecer do Ministério Público de 2º grau, recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJPA, Apelação Cível 0804687-97.2017.8.14.0301, Relator(a): Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/09/2019)

Diante do exposto, verifica-se que a atuação da autoridade fiscalizadora, em consonância com as normas editadas pela ANVISA, está plenamente inserida nos limites da legalidade e da razoabilidade.

Logo, a vedação à comercialização remota de medicamentos de controle especial é uma medida legítima de proteção à saúde pública, não configurando afronta aos princípios da legalidade e da livre iniciativa, os quais devem ser harmonizados com o interesse coletivo.

Diante disso, concluo que a sentença recorrida se mostra irretocável, devendo ser integralmente mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume os termos da sentença de piso.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025